Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-45.2015.8.11.0048
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000815-45.2015.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (APELADO), JURACI MESSIAS - CPF: 911.925.521-72 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO - CPF: 165.320.589-04 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO - CPF: 814.981.101-00 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALESSANDRO MACHADO - CPF: 895.057.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO PREÇO CONVENCIONADO – RECIBOS APRESENTADOS PELO COMPRADOR - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELO VENDEDOR – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA QUANTO À FALSIDADE DA ASSINATURA - SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1.
A adjudicação compulsória é a ação constitutiva ajuizada pelo adquirente (comprador), contra o titular do domínio do imóvel (vendedor) que tenha prometido vendê-lo através de contrato de compromisso de compra e venda, mas, que se omitiu quanto à escritura definitiva, mesmo estando o contrato devidamente quitado. 2. Para o acolhimento da pretensão de outorga de escritura definitiva é imprescindível a demonstração da existência do contrato escrito, de caráter irrevogável, irretratável e sem direito a arrependimento, prova irrefutável da quitação do preço ajustado e recusa injustificada do vendedor em outorgar o domínio sobre o objeto da contratação (CC, art. 1.418)
. 3. Uma vez desconstituídos os recibos de pagamento por falsidade da assinatura do vendedor, reconhece-se a improcedência do pedido de adjudicação compulsória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000815-45.2015.8.11.00418 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUSCIMEIRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO e MARIA LUCIA PORTO AZEVEDO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da ação de “
Adjudicação Compulsória
”

(Proc. no 815-45.2015.811.0048 - código: 27887), ajuizada contra os apelantes por NELSON JOSÉ VIGOLO, julgou o pedido procedente, para adjudicar em favor do autor os imóveis de matrículas n. 481, 606 e 607 do SRI da Comarca de Juscimeira/MT, condenando os réus/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85 § 2, do CPC (cf. ID 34161468 - Pág. 1/3).

Os apelantes sustentam, inicialmente, a nulidade da sentença por ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois, o MM. Juiz se baseou, apenas e tão somente, nas provas indicadas pela parte autora/apelada desconsiderando, totalmente, os demais elementos probatórios contidos nos autos, sobretudo a prova testemunhal e a perícia grafotécnica, em evidente afronta ao preceito contido no art. 489, § 3o, do CPC.

Defendem, ainda, a ausência de prova de quitação do preço convencionado entre os litigantes, requisito essencial para o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória, fato que, à toda evidência, impede a procedência do pedido formulado pelo autor/apelado; prosseguem dizendo que a perícia grafotécnica judicial revelou que os recibos de pagamento que instruem os autos não foram assinados pelo apelante Osvaldo, tratando-se, portanto, de documento falsificado, imprestável e com único intuito de conferir veracidade a tese autoral, mas, segundo dizem, a verdade é que se trata de negócio jurídico ainda pendente de liquidação.

Se insurgem, ainda, quanto ao percentual dos honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, porquanto, resulta na excessiva quantia de
RS 960,000,00,
não havendo qualquer justificativa para que o advogado obtenha vantagem patrimonial desproporcional ao trabalho profissional desenvolvido na presente demanda.

Pedem, pois, o provimento do recurso, a fim de que o pedido de adjudicação compulsória seja julgado improcedente, com a consequente inversão do ônus sucumbencial; alternativamente, requerem a redução do valor dos honorários fixados pela sentença.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. ID
34161487).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de junho de 2.020

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nelson José Vigolo ajuizou a presente ação de adjudicação compulsória contra Osvaldo Xavier de Azevedo e sua esposa, Maria Lúcia Porto Azevedo, alegando que no dia 1o.07.2009, as partes celebraram o “
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Assunção de Dívida
”, tendo por objeto a aquisição de uma gleba de terras com área de 574,7754 hectares, denominada Fazenda Morada do Sol, matrículas de n° 481, 606 e 607 do SRI da cidade de Juscimeira/MT. (cf. doc. ID 34146473 - Pág. 1/5).

Disse que referida avença se efetivou “mediante preço certo”, em quantia equivalente a 120 mil sacas de soja (de 60 kg cada), com pagamento estabelecido em cinco parcelas iguais e anuais de 24 mil sacas, sendo a primeira parcela paga no ato da assinatura do contrato e as demais com vencimento no dia 30 de abril de cada ano; relata que em 03.11.2009, os litigantes celebraram o “Instrumento de Confissão de Dívida” em benefício da Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda, no qual o autor/apelado assumiu parte da dívida dos réus/apelantes com referida empresa, entregando-lhe
22 mil sacas de soja,
com a condição contratual de abatimento “nas 120 mil sacas de soja que o autor devia aos réus” (cf. doc. ID

34159458 - Pág. 1/4).

Prossegue informando que também assumiu os débitos dos réus junto à Bunge Alimentos S.A., cobrados em duas ações de execução (Processos de n° 025.08.007369-1, e n° 025.08.002038-5), que tramitaram perante a 2° Vara Cível da Comarca de Gaspar/SC, pagando, na oportunidade, o equivalente à
4.500 sacas de soja
(na primeira ação), e
15 mil sacas de soja
(na segunda) (cf. doc. ID 34159458 - Pág. 10 e doc. ID 34159459 - Pág. 1/6)

Relata que somente no ano de 2009 (o autor) pagou aos réus o equivalente a mais de
65.432 sacas de soja
; já no ano de 2010, mais
24 mil sacas
e, em 2011, mais
13.100 sacas de soja
, instruindo os autos com as cópias dos recibos “devidamente assinados pelo réu Osvaldo” (cf. docs. ID 34159459 – Pág. 7/18).

Assevera o autor/apelado que, apesar de ter cumprido com sua obrigação contratual, efetuando o pagamento do imóvel no valor ajustado, os apelados, por sua vez, se recusaram a adimplir pactuado, ou seja, escriturar o imóvel em definitivo.

Por outro lado, os réus/apelantes e detentores do domínio do imóvel compromissado, confirmam a celebração do contrato, contudo negam que o pagamento da importância discriminada na avença tenha sido efetuado em sua totalidade, já que os recibos de quitação apresentados são falsos, porquanto não foram assinados pelo apelante Osvaldo, fato que, segundo alegam, está confirmado pela prova pericial grafotécnica, mas, totalmente ignorado pelo MM. Juiz, o que, por si só, afasta o direito do apelado de obter a escritura definitiva do imóvel ou a adjudicação compulsória, enquanto não implementado o valor integral do preço compromissado.

Sobreveio, então, a singela sentença de procedência do pedido autoral, proferida sob os seguintes fundamentos:

Ressalto, de pronto, que a questão versada nos autos é apenas de direito, a par disso, compulsando os autos, afasto de pronto a preliminar de falta de Interesse processual do autor em relação ao requerido.

De outro norte, na definição de Ricardo Arcoverde Credie a adjudicação compulsória é a “ação pessoal que pertine ao compromissário comprador, ou ao cessionário de seus direitos a aquisição, ajuizada com relação ao titular do domínio do imóvel tendente ao suprimento judicial desta outorga, mediante sentença constitutiva com a mesma eficácia do ato não praticado", (In Adjudicação Compulsória, p. 35).

Indiscutível o direito do requerente a adjudicação pretendida, eis que devidamente comprovado que seus direitos sobre o imóvel são oriundos de verdadeira cadeia de posse de direitos, celebradas depois de firmado o contrato de compra e venda entre as requeridas, estando, ainda, integralmente pago o preço ajustado em benefício da promitente vendedor
.

A adjudicação de bens ou direitos tem previsão legal e se efetiva quando o autor demonstra a existência de direito legal ou contratual à aquisição, porém a obtenção do título correspondentes não está ao seu alcance, por depender da ação de terceiros ou de formalidades processuais.

E a hipótese na qual se amolda o pedido do autor, uma vez que versa sobre a adjudicação compulsória de imóvel quitado, que foi adquirido por meio de contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel.

Nesse sentido:

“CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO - TERCEIRO ADQUIRENTE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA POSTULADA PELO CESSIONÁRIO - POSSIBILIDADE - RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Tendo sido o pagamento realizado a vista, tem-se por invalida a clausula que submete a cessão ou transferência dos direitos decorrentes do contrato a anuência do promitente-vendedor bem como a que estabelece em favor deste o direito de preferência. 2. Tem-se legitimado a exigir a adjudicação compulsória e outorga da escritura, aquele que, por instrumento valido, adquiriu os direitos decorrentes do contrato originário, que prevalece sobre idêntico ajuste feito posteriormente. 3. Apelos improvidos” (TJDFT. APC20020110376482. Acordão n° 188429. Rel. Des. ESTEVAM MAIA. 43Turma Cível. Julgado em 1°-3-2004 e Publicado no DJU de 1°-4-2004. p. 42) (grifei)

Isto posto, aprecio improcedente o pedido RECONVENCIONAL, e consequentemente julgo procedente o pedido para ADJUDICAR, em favor do requerente, os imóveis objetos das matrículas n. 481, 606 e 607 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Juscimeira-MT.

Expeça-se carta de adjudicação para ns de registro perante o cartório competente.

Pela sucumbência, já que devida, fica a parte requerida condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais fixo em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2, do Novo Código de Processo Civil (cf. ID 34161468).

A adjudicação compulsória é a ação constitutiva ajuizada pelo adquirente (comprador), contra o titular do domínio do imóvel (vendedor) que tenha prometido vendê-lo através de contrato de compromisso de compra e venda, mas, que se omitiu quanto à escritura definitiva, mesmo estando o contrato devidamente quitado; porém, para o acolhimento da pretensão de outorga de escritura definitiva, por meio da via eleita, é imprescindível a demonstração (pela parte autora) da existência do contrato escrito, de caráter irrevogável, irretratável e sem direito a arrependimento, prova irrefutável da quitação do preço ajustado, e, por fim, da recusa injustificada do vendedor em outorgar o domínio sobre o objeto da contratação (CC, art. 1.418)
.

Na hipótese, muito embora o contrato celebrado entre as partes seja realmente hígido (cf. doc. ID
34146473 - Pág. 1/5)
, não há elementos probatórios que indiquem à quitação do valor convencionado na avença, equivalente a 120 mil sacas de soja, de 60 kg cada.

Explico.

Ao ajuizar a presente ação, o
autor/apelado instruiu os autos com as cópias dos recibos de pagamento supostamente assinados pelo réu Osvaldo Xavier de Azevedo (cf. ID

34159459 – Pág. 7/18), no entanto, referida tese foi rechaçada por Osvaldo em sua contestação, ao argumento de que
“os recibos juntados pelo autor não servem como prova do adimplemento integral, uma vez que se tratam de recibos apócrifos e falsos, cujas assinaturas não conferem com a do réu, dos qual foram feitas de forma grosseira, com diferenças facilmente perceptíveis”
(sic - ID 34159477 - Pág. 7), apresentando, ainda, o laudo pericial grafotécnico elaborado por
expert
, que concluiu que “
as assinaturas não foram feitas pelo punho do Sr. Osvaldo
” (cf. ID 34159483-10); contudo, o autor questionou a veracidade de referida prova, porquanto, elaborada unilateralmente pelo réu.

Para dirimir a controvérsia acerca da idoneidade das assinaturas, o MM. Juiz determinou a realização de perícia grafotécnica, cuja conclusão transcrevo:

RESPOSTA – QUESITO 09:

Ao analisar as assinaturas lançadas nos documentos objetos da lide atribuída ao Sr. Osvaldo Xavier de Azevedo, não emanou do seu punho escriturador, tratando-se de assinatura inautêntica, decorrente de falsificação exercitada.

CONCLUSÃO:

A análise da assinatura sob suspeição não apresentou características de similitude com as assinaturas genuínas, sendo identificado que as mesmas não partiram de um mesmo punho escriturador (cf. ID 34160484 - Pág. 16)

Inconformado, o autor apelado questionou a conclusão da perícia grafotécnica e “exigiu”, informações complementares (cf. ID 34160491 - Pág. 1/3, que foram prestadas pelo expert sob os seguintes fundamentos:

A Requerente, na Exordial alega ter realizado contrato de compra e venda e assunção de dívida com o Requerido e que, após a quitação de sua obrigação, desejava a escriturar a propriedade. ALEGA PAGAMENTO MEDIANTE RECIBOS ASSINADOS PELO REQUERIDO quitando o contrato no ano de 2011, solicitando que fosse dado andamento para a transferência do imóvel, o que restou infrutífero, culminando na presente ação.

A Parte Requerida alega que a Parte é representada pelo mesmo patrono que representava o Requerido há anos e ainda arguiu pela falsidade dos documentos apresentados (...).

O Requerente solicita que sejam disponibilizadas assinaturas disponíveis no cartório de Registro de Rondonópolis e ainda de Bancos da Cidade e ainda solicita que o Material Gráfico de Luciano Porto de Azevedo seja solicitado para a realização da perícia técnica.

Pois bem, tratam-se de demandas distintas a serem processadas, sendo certo que, data toda a discussão dos Autos, se presta a verificar se as assinaturas foram lançadas pelo Requerido, sendo ofertados documentos hábeis e suficientes para as análises realizadas.

Desta feita, ao indicar terceiro como possível subscritor do documento a ser periciado, A PARTE REQUERENTE RECONHECE QUE ESTE E OBJETO DE FALSIFICAÇÃO, cabendo, portanto, a identificação do falsificador e não a verificação se partiram ou não do punho escritor do Requerido, sendo portanto, desnecessária qualquer apresentação de documentos alegados serem assinados pelo Sr Osvaldo, CONTRAPONDO ENFATICAMENTE TODAS AS MANIFESTAÇÕES ATÉ ESTE MOMENTO DOS AUTOS.

Neste ponto, o perito teve a seguinte indagação:

Ora
o Requerente afirma que os Recibos foram assinados pelo Requerido, ora alega que podem ter sido assinados por terceiros, porém apresenta documentos com vistas a demonstrar que partiram do punho escritor do Requerido, afirmando que este pode ter mais de uma assinatura
.

Pois bem.

(...)

Parte da alegação do Requerente é que os recibos foram assinados pelo Requerido, mas COMO O LAUDO INDICOU QUE AS ASSINATURAS SÃO FALSAS, deseja agora o Requerente, que seja verificado documentos diversos da discussão, com intuito obscuro, visto que não há qualquer possibilidade do profissional ter realizado uma perícia estabelecida pela técnica do patrono da Parte Requerente.

De outro lado,
os documentos apresentados pela Requerente são inaptos para os cotejos grafotécnicos, seja por terem sido apresentados pela Requerente, a qual também apresentou os recibos com as assinaturas falsificadas, seja pela qualidade das copias apresentadas, seja ainda pela impossibilidade deste profissional, de atribuir ao reconhecimento do cartório, verdadeira autenticidade das assinaturas
quando não há possibilidade de verificação se estas foram reconhecidas por verdadeira (assinada pela pessoa na presença do Tabelião) ou se por semelhança (comparada com o cartão de assinatura). (cf. ID 34160978 - Pág. 6 – sem grifo no original)

Como se vê, a prova pericial é conclusiva em apontar a incontroversa falsificação da assinatura do réu Osvaldo nos recibos apresentados pela parte autora, a fim de amparar seu pedido de adjudicação do imóvel.

O que realmente causa estranheza é o fato de o MM. Juiz ter ignorado, totalmente, o vasto conjunto probatório que demonstra, de modo irrefutável, a ausência de prova de quitação do preço convencionado pela parte autora (apelada) e ter se munido do frágil fundamento de ser “i
ndiscutível o direito do requerente a adjudicação pretendida, eis que
devidamente comprovado que seus direitos sobre o imóvel são oriundos de verdadeira cadeia de posse de direitos
, celebradas depois de firmado o contrato de compra e venda entre as requeridas, estando, ainda, integralmente pago o preço ajustado em benefício da promitente vendedor”,
sem ao menos indicar um elemento de convicção que ampare referido entendimento. E o pior, volto a dizer, a sentença referendou a tese autoral de que os recibos são válidos, mesmo após a perícia grafotécnica indicar, em momentos distintos nos autos, que a assinatura aposta nos recibos apresentados pelo autor não é a assinatura do proprietário do imóvel, Osvaldo Xavier de Azevedo, tratando-se, portanto, de prova imprestável.

Assim, com razão os apelantes quando dizem que sem a quitação o comprador (apelado) não pode exigir a outorga da escritura definitiva pelo vendedor (apelantes), podendo este, inclusive, recusá-la ante a ausência de pagamento integral do preço. Logo, enquanto não integralizado o pagamento, não estará adimplida a obrigação do comprador/apelado, que, por sua vez, não poderá exigir a escritura definitiva, conforme prevê o art. 476 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 476: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes antes de cumprida a obrigação, pode exigir o implemento do outro”.

Sob qualquer ângulo que analise a questão posta, conclui-se que o autor/apelado não se desincumbiu o ônus de provar a integralização do preço avençado (CPC, art.
373, I), de modo que,
não há como deferir a adjudicação compulsória do imóvel descrito no “
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Assunção de Dívida
”, qual seja, uma gleba de terras com área de 574,7754 hectares, denominada Fazenda Morada do Sol, matrículas de n° 481, 606 e 607 do SRI da cidade de Juscimeira/MT (cf. doc. ID 34146473 - Pág. 1/5), até mesmo porque, repito, a
adjudicação compulsória
é uma ação pessoal decorrente de um contrato de promessa de compra e venda,
devidamente quitado
, em que o vendedor se recusou, sem justificativa, a proceder à escritura definitiva, hipótese diversa da dos autos, sendo de rigor a reforma da sentença.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido de adjudicação compulsória formulado pelo autor
/apelado; consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020